Tribunal: TJSP
Processo: 2253545-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o incidente e determinou o prosseguimento da execução – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não observado – Inteligência dos artigos 505 e 507 do CPC – Preclusão confirmada – Prequestionamento – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.